Tribunal: TJBA
Processo: 8001835-84.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001835-84.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS DO VALE SAO FRANCISCO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora em adotar as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito, após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa, quando a parte autora, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, quedou-se inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora.

4. Conforme certificado nos autos, a parte foi intimada eletronicamente e tomou ciência do despacho que lhe impunha providências, mas permaneceu inerte no prazo legal.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que é válida a intimação promovida no endereço constante dos autos, cabendo à parte manter seus dados atualizados, sob pena de suportar os efeitos da desídia.

6. Não há violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito quando a extinção do feito decorre da inércia da parte, mesmo após devidamente intimada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, intimada pessoalmente, não adota as providências exigidas no prazo legal. 2. A parte deve suportar os efeitos da desídia decorrente da ausência de manifestação nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001835-84.2021.8.05.0146
,
em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e Apelado

COM
É
RCIO VAREJISTA DE FRUTAS DO VALE SAO FRANCISCO
LTDA e
OUTROS
.

ACORDAM os integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA